Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723050-13.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO FORMULADA NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE E INVIABILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E INÉPCIA INICIAL. ALEGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPROPRIEDADE. REFORÇO DE PENHORA. CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. NOVOS LOCATIVOS. MEDIDA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. AMPLICAÇÃO. VIABILIDADE. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é matéria estranha à execução, devendo ser resolvida no bojo da ação incidental, pois, conforme regra procedimental, é nela que, em certas ocasiões, é editada decisão que enseja a suspensão da execução embargada, afigurando-se inviável que, nos autos da ação executiva, seja agregado suspensivo aos embargos, notadamente quando a questão já fora tratada naquela sede via de provimento negativo. 2.O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução e nulidade do executivo -, e, aviados, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, recobre a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude. 3.O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos, tornando inviável que, aviados, o executado, renovando o que aduzira na lide incidental, aproveitando-se da oportunidade assegurada para manifestação sobre a penhora determinada, renove as arguições deduzidas na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão lógica e consumativa. 4.O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativa seu incremento com a penhora de novos locativos e créditos da titularidade do obrigado, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade. 5.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 803, inciso I, e 805, ambos do CPC, diante do reiterado deferimento de novas penhoras na pendência de decisão sobre o valor exato do débito exequendo. Suscitam ofensa aos princípios do devido processo legal e do princípio da menor onerosidade. Afirmam que a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para o seu prosseguimento; c) artigo 28 da Lei 10.931/2004, suscitando a nulidade da execução em razão da inadequação da planilha de cálculos apresentada pelo credor. Acrescentam que a presente tese é totalmente diferente da apresentada no REsp 1.656.686 que analisou, apenas, a possibilidade de anulação da execução em razão da juntada extemporânea da planilha de cálculos; d) artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, sob o argumento de que os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da execução, passando a vigorar, a partir daí, os juros de mora e correção monetária legais. Mencionam que a partir do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números 58 e 59, bem como das ADI 5867 e 6021, ficou consignado pelo STF (de forma pacífica), que tanto nas demandas trabalhistas, como naquelas de natureza cível, deveriam ser aplicados a Taxa SELIC, a partir da entrada em vigor do CC/2002(10/01/2003), como única indexadora de juros e correção monetária. Aduzem que a questão relativa aos juros de moras constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 803, inciso I, e 805, ambos do CPC, 28 da Lei 10.931/2004 e 406 e 884, ambos do CC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No tocante à alegação da nulidade da execução decorrente da ausência de liquidez do título executivo e certeza do crédito executado, da inépcia da inicial executiva ante o fato de que a planilha de cálculos não observara os requisitos legais e critérios de atualização do crédito executado, sobeja inequívoca a impropriedade do instrumento que elegeram os agravantes com o escopo de colocar termo à execução que é manejada em seu desfavor. Como é consabido, o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução, decorrente do cálculo do débito na forma determinada em ação autônoma aviada em face do credor. Dessas premissas deriva que, conquanto os agravantes tenham formulado a arguição que deduziram sob o prisma de que está afeta aos pressupostos processuais, pois sustentaram que a execução que é manejada em seu desfavor não está devidamente aparelhada ante a iliquidez do título executivo, em verdade o aduzido não guarda correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de impugnação à penhora ou simples incidente suscitado no bojo do processo executivo. Deve ser registrado, sobretudo, que as alegações sobre a nulidade da execução e da validade da planilha de cálculo confeccionada pelo agravado foram objeto de análise na ação de embargos do devedor aviada pela litisconsorte Cleucy Meireles e, outrossim, traduz o objeto dos embargos do devedor manejados pelos agravantes, que ainda encontra-se pendente de resolução. Esse, aliás, como comezinho, o instrumento adequado para formulação e resolução das arguições, e não via de pretensão incidentalmente formulada no curso do próprio executivo. Deve ser acentuado que, em verdade, a impugnação formulada pelos agravantes fora aviada como sucedâneo e concorrência aos embargos do devedor que já manejam, o que não afigura-se possível. Saliente-se que, ainda que tenha havido pequena modulação nas obrigações contratadas, em consonância com o decidido nos embargos do devedor aviado pela litisconsorte Cleucy Meireles, a mora dos agravantes restara qualificada, não afetando a adequação havida sua elisão nem deixando a obrigação remanescente que os aflige desprovida de liquidez, pois sua adequação demanda simples cálculos segundo o decidido. Com efeito, conquanto aferido excesso de execução e a necessidade de dilação probatória, fica patente que a matéria demanda digressão exegética que não guarda nenhuma conformidade com a formação intrínseca do título, notadamente porque constituído em conformidade com o legalmente estabelecido, em princípio, não podendo ser desconstituído mediante transformação da execução em processo de conhecimento. As arguições formuladas pelos agravantes revelam, em suma, que almejam, através de simples incidente formulado no bojo do processo executivo, debaterem matéria afeta exclusivamente aos embargos do devedor e safarem-se da mora. Destarte, se o crédito exequendo, em princípio, fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, a aferição de eventual excesso não desqualifica sua exigibilidade nem desnatura o título que aparelha o executivo. O ventilado, portanto, não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede de simples incidente formulado no bojo da execução, pois, em suma, não subsistira decisão desqualificando o título executivo nem infirmando a mora em que incidiram os mutuários. Dessa apreensão deriva que a pretensão formulada pelos agravantes revela que pretenderam transmudar simples incidente em sucedâneo de embargos do devedor. É que, conforme pontuado, afigurando-se regular a constituição do débito exequendo, demandando sua desconstituição, portanto, amplo debate, e a aferição de eventual excesso de execução é matéria que, demandando o estabelecimento do contraditório e, quiçá, dilação probatória, somente é passível de ser suscitada e resolvida em sede de embargos do devedor. Ora, o crédito executado encontra-se aparelhado no título executivo extrajudicial que lastreia a execução, estando pendente de análise apenas o efetivo montante que alcança. Inexiste, nesse momento, qualquer provimento alforriando os agravantes, pois a única determinação que sobeja, que ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, é no sentido de os embargos à execução que formularam sejam examinados em sua completa extensão. Assim, deve o executivo prosseguir regularmente, notadamente quando se afere que diante do valor histórico do crédito executado as penhoras realizadas no curso procedimental são insuficientes para a satisfação do débito. Aliás, quanto ao tópico, não sobeja possível reconhecer excesso de constrição judicial. É que, conforme pontuado, a dívida exequenda, no mês de março de 2020, ultrapassava o importe de R$523.000.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões de reais), ficando patente que a penhora dos locativos gerados pelos imóveis de titularidade do primeiro agravante alcançara, até o momento, quantia substancialmente inferior ao alcançado pela obrigação. O reforço de penhora, portanto, afigura-se lícito, legítimo e imperativo. Do aduzido deflui-se, então, que o agravo de instrumento deve ser desprovido (ID 29724005). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023